Tribunal: TJBA
Processo: 0506759-57.2016.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506759-57.2016.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: KETILLA SOUSA LAURENTINO e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
DANIEL CARDOSO DE MORAES, MICHEL SOARES REIS, PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 1002 DO STF. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Teixeira de Freitas contra acórdão do Órgão Especial deste Tribunal, que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão que reconheceu o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais, com base no Tema 1002 do STF.

2. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição, alegando que o acórdão não teria considerado normas estaduais (Lei Complementar nº 26/2006 e Lei Estadual nº 11.045/2008) que vedariam o pagamento de honorários à Defensoria Pública.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, especialmente quanto à aplicação do Tema 1002 do STF e à alegada prevalência de normas estaduais que limitariam o recebimento de honorários pela Defensoria Pública.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes, aplicando corretamente o entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002, segundo o qual é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, ainda que contra o ente público ao qual esteja vinculada.

5. Eventual divergência do embargante com o entendimento adotado não configura omissão ou contradição sanável por meio de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria.

6. O fundamento constitucional da autonomia funcional, administrativa e financeira das Defensorias Públicas (CF/1988, art. 134, § 2º) afasta a tese de confusão patrimonial e impede que normas estaduais restritivas prevaleçam sobre a orientação fixada pelo STF.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida. 2. O Tema 1002 do STF aplica-se integralmente às Defensorias Públicas estaduais, reconhecendo-lhes o direito ao recebimento de honorários sucumbenciais, ainda que em face do ente público ao qual pertençam.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.002.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo Interno, acostados no bojo da Apelação Cível n.º 0506759-57.2016.8.05.0256, em que figuram como embargante o Município de Teixeira de Freitas e como embargada a Defensoria Pública do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e rejeitar os embargos
de declaração
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça